Tribunal: TJDFT
Processo: 0746934-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa. A defesa requer a alteração do regime inicial para aberto, alegando que as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis ao réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação do regime inicial semiaberto deve ser mantida, considerando a reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, levando em conta o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais.
4. No caso, embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, a reincidência do réu impõe a fixação do regime semiaberto, conforme determinação legal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.